Tribunal: TJDFT
Processo: 0007157-19.2018.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PARA ASSEGURAR A OCULTAÇÃO DE OUTRO CRIME. AMPLA DEVOLUTIVIDADE. TODAS AS ALÍNEAS DO ART. 593, INC. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA ADVERSA NÃO CONFIGURADAS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. VETORES CULPABILIDADE E ANTECEDENTES VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. VETOR COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEUTRA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO). AGRAVANTE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em prestígio ao verbete no 713 da súmula do STF (“O efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”), a análise recursal deve ser feita de forma ampla, ou seja, em relação a todas as alíneas do inc. III do art. 593 do Código de Processo Penal invocadas no termo de apelação.
2. Não há falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento.
3. A anulação da decisão do Conselho de Sentença, pelo fundamento de ser a decisão dos jurados contrária à prova dos autos, somente é admitida quando for a decisão escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório. Optando os jurados por uma das versões trazidas aos autos, inclusive quanto às qualificadoras, não há falar em decisão inteiramente divorciada da prova existente no processo. Na hipótese, as teses de legítima defesa e de inexigibilidade de conduta adversa foram defendidas em plenário, mas os jurados não as acolheram, optando pela tese acusatória, que encontra amparo nas provas dos autos.
4. Apresentando-se idônea a fundamentação que justificou a análise desfavorável da culpabilidade e dos antecedentes e devidamente aplicada a legislação nas três fases da dosimetria da pena, a sanção estipulada na sentença deve ser preservada.
5. O comportamento da vítima é circunstância taxada como neutra, ostentando relevância apenas para minorar a pena do acusado. Precedentes.
6. Na individualização da pena, acertado o aumento de 1/8 (um oitavo) do quantum de pena obtido da diferença entre os patamares máximo e mínimo cominados abstratamente ao tipo, devido à valoração de cada vetor de circunstância judicial, conforme preceitua o critério objetivo-subjetivo de fixação da pena-base. Precedentes.
7. Presentes duas qualificadoras no crime de homicídio, é possível utilizar uma delas para qualificar o delito e a outra para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, quando prevista como agravante genérica.
8. Aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada circunstância agravante ou atenuante incidente na segunda fase da dosimetria da pena, bem como se procede à compensação na hipótese do concurso de tais circunstâncias. Precedentes.
9. Recurso conhecido e desprovido.